Tribunal: TJES
Processo: 5019070-95.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019070-95.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: WESLEY CALENZANI BARBOSA OLIVEIRA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5019070-95.2025.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO:
WESLEY CALENZANI BARBOSA OLIVEIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CORTE DE ENERGIA POR INADIMPLÊNCIA. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO QUANTO À SUSPENSÃO. CONDUTA ABUSIVA DO PREPOSTO NO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR. AMEAÇA VELADA COMPROVADA EM VÍDEO E BOLETIM DE OCORRÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais
.
Sem contrarrazões pelo Autor, ora Recorrido.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou ação de indenização por danos morais em face de EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia, alegando que, em 08/01/2025, preposto da Ré compareceu ao seu estabelecimento para efetuar corte de energia por inadimplência e, enquanto o autor tentava gerar boleto para pagamento imediato, o funcionário teria agido de forma agressiva e o ameaçado, proferindo a frase “pela manhã e tarde sou funcionário da EDP, mas à noite sou outra pessoa”. Pleiteou: indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
(3). A controvérsia recursal cinge-se em: verificar se a conduta do preposto da concessionária de energia, no momento da realização do corte por inadimplência, embora legítimo em si, extrapolou os limites do exercício regular de direito, configurando falha na prestação do serviço e ensejando dano moral indenizável, bem como se há fundamento para afastar a competência do Juizado Especial Cível e a legitimidade passiva da concessionária diante das alegações de necessidade de perícia técnica e de ausência de responsabilidade pelos atos de seu colaborador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). De início, no que tange a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível por suposta necessidade de perícia técnica, entendo que não merece prosperar. A controvérsia posta não exige conhecimento técnico especializado, mas apenas apreciação de prova documental e audiovisual (vídeo) para verificar o teor de frase proferida por preposto, o que se insere na atividade típica de valoração probatória pelo juiz e é plenamente compatível com o rito dos Juizados (art. 3º da Lei 9.099/95). A alegação de eventual edição ou recorte de vídeo, desacompanhada de elementos mínimos concretos, não torna, por si só, complexa a causa a ponto de exigir perícia, sobretudo porque o conteúdo relevante (a frase ameaçadora) é claro e audível, e a própria Ré pôde impugná-lo em contraditório. Rejeita-se, pois, a preliminar de incompetência.

(5). Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, a própria Recorrente reconhece que o agente atuava na condição de colaborador da EDP, no exercício de suas funções, ao efetuar o corte por inadimplência. Nessa hipótese, incide a responsabilidade do empregador pelos atos de seus prepostos (art. 932, III, CC) e a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços em relação de consumo (art. 14, CDC), sendo irrelevante a inexistência de ordem específica para a conduta abusiva. A concessionária responde pelos atos culposos de seus representantes no atendimento ao consumidor, razão pela qual é parte legítima para figurar no polo passivo. Rejeita-se, igualmente, a preliminar de ilegitimidade passiva.

(6). No mérito, destaca-se que a relação é de consumo, aplicando-se o CDC, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor por falhas na prestação do serviço (art. 14), abrangendo não apenas o corte em si, que foi legítimo pela inadimplência, mas também a forma como o procedimento é conduzido perante o consumidor.

(7). Nesse sentido, é incontroverso que havia inadimplência e que o corte foi realizado, todavia, a controvérsia recai sobre a postura do preposto. A sentença consignou, com apoio no boletim de ocorrência e no vídeo juntado (ID 70302363), que se ouve o colaborador afirmar “pela manhã e tarde sou funcionário da EDP, mas à noite sou outra pessoa”, frase que, inserida no contexto de resistência do consumidor ao corte, assume nítido caráter intimidatório, gerando fundado receio e insegurança. A versão de que o preposto teria sido, ao contrário, o ameaçado, não encontra respaldo suficiente na prova, tampouco a alegação de que o vídeo seria “unilateralmente editado” foi substanciada.

(8). Ademais, ainda que a suspensão do serviço seja exercício regular de direito, o modo de atuação do preposto extrapolou os limites do razoável e violou o dever de urbanidade e segurança no atendimento, configurando falha na prestação do serviço. Nessa situação, a sensação de vulnerabilidade e medo causada por ameaça velada, proferida por representante de grande concessionária que está na posse de dados do consumidor, atinge direitos da personalidade (tranquilidade, honra e dignidade) e ultrapassa o mero aborrecimento, caracterizando dano moral.

(9). Por fim, ressalta-se que o valor fixado em R$ 2.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade moderada do fato, a capacidade econômica da Ré e o caráter pedagógico, sem importar enriquecimento sem causa, razão pela com compreendo pela desnecessidade de reforma da r. sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(10). Do exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(11). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:

1. A alegação genérica de necessidade de perícia em vídeos juntados pela parte autora, desacompanhada de indícios concretos de manipulação, não afasta a competência do Juizado Especial Cível, quando a controvérsia envolve apenas a valoração de prova audiovisual sobre conduta de preposto, compatível com a simplicidade do rito. 2. A concessionária de energia responde objetivamente pelos atos de seus prepostos no atendimento ao consumidor, inclusive por ameaça velada proferida durante corte legítimo por inadimplência, que configura falha na prestação do serviço e dano moral.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)